Tribunal: TJDFT
Processo: 0732632-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. REMUNERAÇÃO DO CURADOR. PERCENTUAL SOBRE A RENDA LÍQUIDA DA INTERDITADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. LITIGIOSIDADE EXARCEBADA OU INCOMUM. AUSÊNCIA. RECURSO DA CURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA INTERDITADA CONHECIDA E PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de interdição. A sentença declarou a ré absolutamente incapaz e nomeou a autora como curadora, sem fixar a remuneração devida pelo exercício da curatela. Além disso, condenou a interditada no pagamento de honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de remuneração ao curador pelo exercício da curatela, considerando a integral dedicação ao curatelado. Além disso, discute-se a condenação em honorários advocatícios em razão da sucumbência na ação de interdição.
III. Razões de decidir
3. O artigo 1.752 do Código Civil estabelece que o curador tem direito à percepção de remuneração proporcional à importância dos bens administrados, desde que não comprometa a subsistência e o bem-estar do curatelado. A remuneração do curador visa compensar a dedicação integral ao curatelado.
4. A fixação em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da curatelada revela-se adequada, respeitando a capacidade financeira e as necessidades de cuidado.
5. A condenação em honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
6. No presente caso, por se tratar de ação de interdição, de jurisdição voluntária, não há que se falar em condenação em honorários, pois não houve resistência qualificada ao pedido inaugural, uma vez que a contestação foi apresentada pela Curadoria Especial por negativa geral e conforme determina a lei.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da curadora conhecido e parcialmente provido. Recurso da interditada conhecido e provido.
8. Tese de julgamento: "O curador que se dedica integralmente ao cuidado do curatelado, sem possibilidade de exercer atividade remunerada, faz jus à percepção de remuneração, fixada em percentual sobre os rendimentos líquidos do interdito, desde que não comprometa sua subsistência e bem-estar."
9. Tese de julgamento: "No procedimento de jurisdição voluntária, na ausência de litigiosidade, não há condenação em honorários advocatícios.".